Tribunal: STF
Processo: ARE 1398691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONSUBSTANCIADA NOS ARTS. 89 E 89 DA LEI MUNICIPAL 1018/79. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.APLICABILIDADE DA SÚMULA 359, STF. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EMREEXAME NECESSÁRIO.



    Assegurado à apelada, professora pública aposentada do Município de Ilhéus, a complementação de aposentadoria, consubstanciada nos arts. 89 e 89 da lei municipal 1018/79.



    Embora a lei em comento tenha sido revogada pela Lei Municipal 3.654/20136 em 27/03/2013, a apelada seaposentou em 28/02/2013, ou seja, antes da revogação, e já reunia os requisitos necessários para a aposentação quando ainda vigente a Lei 1.018/70, devendo-se, portanto, levar em consideração que, para fins de percepção de benefício previdenciário, prevalece o princípio do Tempus Regit Actum, segundo o qual se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos.



    O Supremo Tribunal Federal editou súmula segundo a qual “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” (Súmula 359, STF).



    Considerando que a apelada comprovou sua condição de servidora pública, bem como, que reuniu os requisitos para o gozo do benefício da aposentadoria, possui direito à complementação, nos termos do art. 89 da Lei 1.018/70.



    APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente